Tribunal: TJDFT
Processo: 0742854-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742854-98.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO LOPES CARNEIRO AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FAUSTO LOPES CARNEIRO contra a decisão que, na “AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA” ajuizada em face do CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA – ME, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: Cuida-se de ação despejo c/c pedido de cobrança. A empresa requerida, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA – ME, foi devidamente citada no feito, Id 65779749 - Pág. 1 O autor em manifestação nos autos, Id 70446984 - Pág. 1 requereu a desistência do feito em relação ao fiador Thiago de Toledo Ribas, bem como formulou pedido liminar de desocupação sob o argumento de que o contrato de locação firmado entre as partes está sem garantia locatícia, tendo em vista a desistência da ação em face do único fiador. Depósito de caução, Id 70446986 - Pág. 1. Decido. Sem empecilhos à desistência parcial, passo à análise do pedido liminar, requerido pelo autor com fulcro no art. 300 do CPC, Id 70446984 - Pág. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se que não restou comprovado o risco de dano pela permanência do requerido no imóvel, eis que não houve mudança da situação fática desde o recebimento da inicial. De outro giro, considerando que o contrato de locação firmado entre as partes possui cláusula de garantia na modalidade "fiança", não há como deferir liminarmente a desocupação do imóvel, ainda que o autor tenha desistido do prosseguimento da ação judicial contra o fiador. Dessa forma, ausentes os elementos caracterizadores conforme preceitua o artigo 300 do CPC, indefiro a liminar. Com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência em relação ao requerido Thiago de Toledo Ribas, determinando a sua exclusão do polo passivo. Altere-se no PJe o polo passivo do feito. Intime-se pessoalmente a empresa requerida CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA – ME para que apresente defesa no prazo legal, nos termos do art 335 § 2o do CPC. O Agravante sustenta que, apesar devidamente citada, a Agravada não purgou a mora. Salienta que, ante da extinção da fiança, o contrato de locação está desprovido de qualquer garantia. Acrescenta que foi prestada caução correspondente aos últimos 3 (três) meses de aluguel. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o “despejo liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, com a expedição do competente mandado”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 19968824). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 20136204. O Agravante informa que foi proferida sentença no feito de origem, julgando procedente o pedido inicial para decretar a resolução do contrato de locação e determinar o despejo da Agravada. É o relatório. Decido. O julgamento da lide faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator